Tribunal: TJPA
Processo: 0037006-64.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037006-64.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL ANTERIOR À EC Nº 87/2015. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravos internos interpostos, respectivamente, pelo Estado do Pará e pelo escritório de advocacia representante da UNESPA, contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência dos embargos à execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade de crédito tributário relativo ao ICMS-DIFAL, decorrente de auto de infração lavrado em 2004. O escritório agravante pleiteia majoração da verba honorária recursal com base no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível o ICMS-DIFAL referente a fato gerador anterior à EC nº 87/2015, especialmente sem amparo em lei complementar; e (ii) verificar se são devidos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015, diante do desprovimento da apelação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, realizadas em 2004, não possui amparo constitucional, por ausência de norma de repartição vigente à época, conforme decidido pelo STF nas ADIs nº 4705, 4596 e 4712.

4. A decisão monocrática recorrida foi acertada ao reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário, inexistindo erro material ou omissão relevante.

5. Preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é obrigatória e deve observar os limites legais, sendo fixada em 2% sobre o valor atualizado da dívida executada, respeitado o teto legal de 20%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos. Agravo interno da UNESPA parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida executada, devidamente atualizada. Agravo interno do Estado do Pará desprovido.

Tese de julgamento:

1. É inconstitucional a cobrança de ICMS-DIFAL pelo Estado de destino em operações interestaduais realizadas antes da EC nº 87/2015, destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

2. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando o recurso da parte vencida é desprovido, havendo condenação anterior em honorários e decisão sob a vigência do atual Código.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, "c"; art. 150, III, "b" e "c"; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; CTN, arts. 142 e 204.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4705/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03/10/2019; STJ, AgInt no REsp 1867067/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DOS REPRESENTANTES DA UNESPA,
bem como
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 20 de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

R
ELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA

interpostos por
SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, BENTES, LOBATO & SCAFF – ADVOGADOS,
bem como pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão monocrática (ID. 24544027), de minha relatoria, na qual conheci do recurso de Apelação Cível e da Remessa Necessária, mas neguei provimento ao apelo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo, por conseguinte, a sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por
UNESPA.

Na ação originária, a controvérsia diz respeito a embargos à execução fiscal opostos pela UNESPA contra o Estado do Pará, visando anular crédito tributário decorrente de auto de infração por suposto não recolhimento do DIFAL de ICMS sobre aquisições para consumo e ativo imobilizado, sob alegação de não ser contribuinte do imposto, de inexistência de prejuízo ao Estado e de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID nº 16240395 – pág. 3 do Caderno Processual),
julgando

procedente a ação de embargos à execução, declarando extinto o crédito tributário objeto do Auto de Infração nº 012004510003152-0 e, consequentemente, extinguindo a execução fiscal nº 0003019-42.2008.8.14.0301.

Irresignado,
o Estado do Pará interpôs apelação
(ID nº 16240396), defendendo a exigibilidade do DIFAL, mesmo após o julgamento da ADI 5.469 e do RE 1.287.019/DF pelo STF, sustentando que a EC nº 87/2015 e a LC nº 190/2022 amparam a cobrança, que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e que a ausência de modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte acarretaria grave prejuízo fiscal.

Requereu, assim, o provimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos embargos à execução, com restabelecimento da cobrança e condenação da parte adversa em honorários e custas.

A empresa apresentou contrarrazões ao recurso (ID
16240399
).

Remetidos os autos a este Tribunal, foram distribuídos para minha relatoria, ocasião em que recebi o apelo no duplo efeito e determinei a remessa ao Ministério Público que se absteve de intervir nos autos.

O ICES- Instituto Campinense de Ensino Superior Ltda., anteriormente denominado União de Ensino Superior do Pará – UNESPA interpôs agravo interno contra a decisão que recebeu o recurso em duplo efeito, enquanto o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao referido agravo.

Posteriormente, por meio de decisão monocrática (ID nº 24544027), conheci do apelo interposto pelo Estado do Pará e, no mérito, neguei-lhe provimento, mantendo hígida a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Irresignado, o escritório
SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, BENTES, LOBATO & SCAFF – ADVOGADOS
, na qualidade de representantes da apelada UNESPA – União de Ensino Superior do Pará interpôs o presente agravo interno (ID.
25076550
).

Em suas razões, o recorrente alega possuir legitimidade recursal própria, com base no art. 23 da Lei nº 8.906/1994 e na Súmula 306 do STJ.

Sustenta que a decisão agravada foi omissa ao não majorar os honorários advocatícios em grau recursal, em desrespeito ao art. 85, § 11, do CPC, sendo dispensável a demonstração de esforço adicional do advogado, requisito necessário apenas para mensuração da verba.

Afirma que estão preenchidos os pressupostos fixados pelo STJ para a aplicação da majoração recursal: (i) decisão publicada sob a vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento integral do recurso da parte adversa; e (iii) condenação prévia do ente público ao pagamento de honorários na instância de origem.

Defende que a majoração deve observar o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do crédito tributário afastado judicialmente.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com juízo de retratação para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certifica o ID. 25997517.

O
ESTADO DO PARÁ

também apresentou agravo interno (
ID.
25541783
),
sustentando, em primeiro lugar, a presunção de legalidade e legitimidade do lançamento fiscal, com base nos artigos 142 e 204 do Código Tributário Nacional, afirmando que tal presunção só pode ser afastada por prova inequívoca de nulidade, o que não teria ocorrido no caso.

Afirma que o lançamento tributário observou integralmente a legislação estadual vigente, sem apresentar qualquer vício formal ou material.

Argumenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao ignorar os efeitos da EC nº 87/2015, que teria instituído, com eficácia imediata, o regime de partilha do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

Defende que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou o DIFAL, já previsto constitucionalmente desde 2015, não sendo aplicáveis as anterioridades anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da CF/88), pois não se trata de instituição ou majoração de tributo.

Enfatiza que o STF não declarou o DIFAL inconstitucional, apenas exigiu regulamentação por lei complementar, como se extrai das ADIs nºs 5.469, 5.470 e 5.472, inclusive com votos que reconhecem a legitimidade da cobrança mesmo antes da LC nº 190/2022.

Antes esses argumentos
, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que o colegiado reforme a decisão monocrática e reconheça a legalidade do DIFAL e a validade do crédito tributário.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certifica o ID. 26151457.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos presentes recursos e passo à análise em conjunto
.

Os presentes recursos têm por objeto, em síntese, dois pontos controvertidos: (i) o pleito formulado pela parte advogada da
UNESPA
, que busca a majoração dos honorários recursais, sob o argumento de que teria havido omissão da decisão agravada quanto ao referido pedido; e (ii) a insurgência do
ESTADO DO PARÁ
, que pretende a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem, a qual declarou a inexigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS-DIFAL, incidente sobre operação realizada no ano de 2004.

De início, com vistas a contextualizar a matéria posta em exame,
reproduz-se, a seguir, a ementa da decisão monocrática ora agravada:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). FATO GERADOR ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em embargos à execução fiscal, declarou extinto o crédito tributário decorrente da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) relativo a fato gerador ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 87/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há amparo constitucional para a exigência do DIFAL pelo Estado de destino em período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 87/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF), declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ nº 93/2015, estabelecendo que a exigência do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar.

4. O fato gerador do crédito tributário questionado ocorreu em 2004, antes da alteração constitucional que disciplinou a partilha do ICMS entre os Estados de origem e destino.

5. À época dos fatos geradores, inexistia previsão constitucional para a cobrança do DIFAL pelo Estado de destino, tornando a exigência manifestamente inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: "É inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) pelo Estado de destino em relação a fato gerador ocorrido antes da vigência da Emenda Constitucional nº 87/2015."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, II e § 2º, VII e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ADI 5.469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADI 4705/DF, Rel. Min. Roberto Barroso.

Passo, então, à análise do mérito recursal, iniciando pelo pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo patrono da UNESPA, cuja pretensão entendo encontrar respaldo em fundamentos jurídicos idôneos, aptos a justificar o seu acolhimento.

Nos termos do art. 85, o §11° do referido artigo, introduzido na norma processual civil de 2015, passou a estabelecer que:

“§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Com efeito, a aplicação do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil pressupõe, além do não provimento do recurso, a existência de trabalho adicional em sede recursal e a observância dos limites estabelecidos no §2º do mesmo artigo.

Assim, tal dispositivo deve ser interpretado em harmonia com os limites estabelecidos pelo §2º do mesmo artigo, que fixa os percentuais mínimos e máximos da verba honorária sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça também aplica a majoração de honorários advocatícios prevista no referido artigo, destacando-se a sua aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02/04/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1394657/SC, DJe 04/02/2020).

Acrescente-se que o C. STJ firma entendimento no sentido de que a majoração da verba honorária em grau de recurso possui dupla funcionalidade, tanto para corresponder ao trabalho adicional na fase recursal, quanto para inibir o exercício abusivo do direito de recorrer
(EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Virmarina Neves Alves e Agenor Xavier da Silva, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801215-98.2020.8.14.0005, que, embora tenha negado provimento ao recurso da parte adversa e mantido a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença, deixou de proceder à majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC. O pedido recursal objetiva a aplicação obrigatória da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do desprovimento do recurso da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mesmo quando a decisão que nega provimento ao recurso seja monocrática, desde que preenchidos os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §11, do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando houver desprovimento de recurso interposto pela parte vencida, desde que já tenha havido fixação de honorários na instância anterior e a decisão seja proferida sob a vigência do CPC/2015.

A interpretação pacífica do STJ estabelece que a majoração dos honorários em grau recursal não é facultativa, mas obrigatória, desde que presentes cumulativamente: (i) publicação da decisão a partir de 18/3/2016; (ii) não conhecimento ou desprovimento do recurso; e (iii) condenação prévia em honorários.

O trabalho adicional realizado pelo advogado em sede recursal não precisa ser demonstrado como condição para a majoração, sendo esse critério relevante apenas para quantificação do percentual aplicável.

No caso, restaram preenchidos os requisitos legais para aplicação do art. 85, §11, do CPC: houve condenação em honorários na sentença, a decisão monocrática negou provimento ao recurso da parte adversa e a decisão foi proferida sob a vigência do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.767.357/RS e AgInt nos EAREsp 762.075/MT) confirma a obrigatoriedade da majoração dos honorários diante do não provimento de recurso e da existência de condenação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801215-98.2020.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)
.............................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão. 2. No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência. 3. Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no decisum embargado. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos por Maria de Nazaré Ribeiro de Alencar em favor de Município de Marabá para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo a obrigatoriedade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairto Marques Carneiro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802749-76.2018.8.14.0028, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação do Município de Altamira, mantendo a sentença que condenou o ente municipal a obrigação de fazer, cumulada com tutela provisória, e fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria no percentual de 10% sobre o valor da causa. O agravante sustenta que a relatoria, ao manter a sentença, deixou de majorar os honorários, como determina o § 11 do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a obrigatória majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no § 11 do art. 85 do CPC/2015, em razão do não provimento da apelação da parte adversa e da atuação recursal da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente quando o recurso é desprovido, desde que presentes três requisitos: decisão publicada sob a vigência do CPC/2015; não provimento do recurso; e existência de condenação prévia em honorários na instância inferior.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à obrigatoriedade da majoração nas hipóteses em que os requisitos legais estão preenchidos, sendo irrelevante o grau de complexidade ou extensão da atuação recursal, desde que demonstrado o trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

5.No caso, todos os requisitos legais estão presentes: (i) a decisão recorrida foi proferida em 2025; (ii) a apelação do Município foi integralmente desprovida; (iii) houve condenação prévia em honorários; e (iv) houve atuação da Defensoria Pública em grau recursal.

6.Diante disso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados de 10% para 12% sobre o valor da causa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

É obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando o recurso da parte adversa é desprovido, há prévia fixação de honorários e há atuação do patrono em grau recursal.

2.

A ausência de alteração substancial no conteúdo da decisão não impede a aplicação da majoração, desde que demonstrado o trabalho adicional em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 3º, 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no EAREsp 762.075/MT.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804420-67.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025)

Lado a isso, constata-se, da análise dos autos, que o Juízo de origem arbitrou de forma adequada a verba honorária nos embargos à execução, ressaltando-se que ainda não foi proferida sentença nos autos da execução fiscal, atualmente suspensa. Assim, é de se considerar que, por ocasião do respectivo julgamento, também será fixada verba honorária em favor do ora agravante, podendo o montante, ao final, atingir o limite máximo de 20% previsto em lei.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência em hipóteses análogas, envolvendo Execução Fiscal e Embargos do Devedor, nas quais se reconhece que, quando somados, os honorários advocatícios não podem ultrapassar o limite máximo estabelecido em lei.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS - CUMULAÇÃO - COBRANÇA NA PRÓPRIA EXECUÇÃO FISCAL - POSSIBILIDADE - LIMITES ESTABELECIDOS CONFORME O VALOR DA CAUSA. - Cabível a fixação de honorários sucumbenciais autônomos, nos Embargos à Execução Fiscal, por se tratar de feito distinto da Execução Fiscal - A verba de sucumbência dos Embargos à Execução Fiscal rejeitados, poderão ser acrescidas ao valor do débito principal executado, para cobrança conjunta com os honorários da Execução Fiscal -
Os honorários sucumbenciais da Execução Fiscal e dos Embargos do Devedor, quando somados, não poderão ultrapassar os limites previstos no
Código de Processo Civil
, calculados conforme o valor da causa
. (TJ-MG -
AI: 05899067720188130000
Alfenas, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 22/01/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2019)

Apelação cível. Execução fiscal. IPTU e taxas. Embargos à execução em apenso julgados procedentes. Cancelamento da CDA pelo Município do Rio de Janeiro. Sentença de extinção da execução, com fulcro no art.
26

LEF
, sem condenar o ente exequente nos ônus da sucumbência. Ações que são autônomas, o que afasta a alegação de dupla condenação. Inaplicabilidade do art.
26
da
LEF
. Honorários advocatícios que são devidos quando a execução fiscal for extinta em razão de cancelamento da CDA após a citação, a oposição de embargos à execução ou de qualquer outra forma de manifestação do executado. Prestígio ao princípio da causalidade. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas Incidência da tese firmada no Tema repetitivo nº 587 do STJ.
Honorários advocatícios que podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma autônoma, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no
§ 3º
do art.
20
do
CPC/1973
(mesmo limite disposto no artigo
85
,
§ 2º
do
CPC/15
).
Jurisprudência pacificada do STJ e do TJRJ. Honorários que foram fixados nos embargos à execução fiscal em favor do patrono da executada, no percentual de 5% do valor da execução, nos termos do inciso
III
,
do § 3º
, do art.
85

CPC
. Honorários que na execução fiscal também devem ser fixados em 5% do valor da execução, na mesma linha. Temas 810 STF e 905 STJ. Provimento do recurso. (TJ-RJ -
APL: 01774939819968190001
202200180487, Relator: Des (a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 31/01/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Por essa mesma via, verifica-se que o presente caso preenche todos os requisitos delineados pela Corte Superior, tendo o Juízo de origem fixado os honorários nos patamares mínimos, em estrita observância ao art. 85 do CPC, notadamente em seus §§ 3º, 4º, incisos I e II, e § 5º.

Nesse contexto, à luz dos limites estabelecidos pelo texto normativo e considerando a excepcionalidade do presente caso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), tomando-se por base o proveito econômico obtido, equivalente ao valor da dívida executada, devidamente atualizada.

Ressalte-se que a majoração observa o limite de 20%, conforme dispõe o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, evitando-se a cumulação indevida entre os honorários fixados nos embargos à execução e aqueles eventualmente arbitrados na execução fiscal, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte.

Ademais, salienta-se que sendo extinta a execução fiscal, o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida executada, isso pois o STJ pacificou o entendimento no sentido de que “
no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
” (
AR n. 6.870/DF
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23/03/2022, DJe de 4/4/2022).

Nesse sentido, trago a colação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI E COM A PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO, NA VIA DO ESPECIAL, DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. Na via do recurso especial, não há como se verificar se o valor atualizado da causa ultrapassa o limite da faixa inicial previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, uma vez que essa providência depende da realização de cálculos matemáticos. Observância das Súmulas 7 do STJ. 4. O § 4º do art. 6º da Lei n. 6.830/1980 estabelece: "o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais
". Portanto, na hipótese em que a parte executada comprova a inexigibilidade do crédito tributário cobrado em execução fiscal, o proveito econômico obtido reflete o valor decotado da Certidão de Dívida Ativa - CDA. Precedentes. 5. No caso dos autos, o acórdão recorrido arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, com o destaque para o fato de o proveito econômico ser o valor da execução fiscal.
6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1867067 SP 2020/0063089-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2024)

Ressalvo, por fim, que a majoração ora fixada não implica cumulação indevida, uma vez que respeita o teto legal e será compensada com os honorários a serem arbitrados na própria execução fiscal, em estrita consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte.

No que tange ao recurso interposto pelo ente estatal,
observa-se que a Certidão de Dívida Ativa que ampara a execução fiscal refere-se a crédito tributário oriundo de fato gerador ocorrido em junho de 2004, período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 87/2015 e, portanto, destituído de suporte normativo em lei complementar que autorizasse a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado de destino.

Colaciono o teor da decisão monocrática recorrida:

(...) Diante desse quadro, dessume-se que a CDA que instrui a execução fiscal abrange créditos tributários decorrentes de operações realizadas entre no ano de 2004, período anterior à promulgação da EC n. 87/2015, sendo que, à época dos fatos geradores, o arcabouço constitucional não contemplava a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado de destino nas operações em que o consumidor final não fosse contribuinte do imposto, razão pela qual a exigência do crédito tributário referente ao DIFAL para fato gerador de 2004 carece de amparo constitucional, revelando-se manifestamente inconstitucional.

Assim, não há reparos a proceder na sentença combatida, de vez que pertinente a fundamentação de extinção o crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012004510003152-0. (...)

Nessa linha, a decisão monocrática mostrou-se acertada ao consignar que a CDA abrange crédito tributário referente a operações realizadas em 2004, época em que o texto constitucional não contemplava a possibilidade de exigência do diferencial de alíquota nas hipóteses de operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Assim, a cobrança em exame carece de amparo constitucional, revelando-se manifestamente inconstitucional.

Tal entendimento encontra respaldo direto na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada, entre outros precedentes, na ADI 4705/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 25/10/2019), ocasião em que restou assentada a tese de que ‘é inconstitucional lei estadual anterior à EC nº 87/2015 que estabeleça a cobrança de ICMS pelo Estado de destino nas operações interestaduais de venda de mercadoria ou bem realizadas de forma não presencial a consumidor final não contribuinte do imposto’.

Trago a colação a ementa do julgado da Suprema Corte:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ICMS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. AQUISIÇÃO NÃO PRESENCIAL. COBRANÇA PELO ESTADO DE DESTINO.

1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a possibilidade de o Estado de destino cobrar ICMS nos casos em que a mercadoria é adquirida de forma não presencial em outra unidade federativa por consumidor final não contribuinte do imposto.

2. No julgamento da ADI 4.628, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade do Protocolo nº 21/2011 do CONFAZ, firmou a orientação no sentido de que ofende a Constituição o estabelecimento da diferença de alíquotas do ICMS em favor do Estado destinatário na hipótese de venda direta ao consumidor final não contribuinte do imposto.

3. Nas recentes ADIs 4596 e 4712, Rel. Min. Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, ressaltando que a “pretexto de corrigir desequilíbrio econômico, os entes federados não podem utilizar sua competência legislativa concorrente ou privativa para retaliar outros entes federados”.

4.
Considerando a concessão de medida cautelar ex tunc nesta ação dias após a entrada em vigor da lei, a norma impugnada não teve a oportunidade de produzir efeitos, razão pela qual não se mostra necessária a modulação de efeitos desta decisão.

5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente. Fixação da seguinte tese: “
É inconstitucional lei estadual anterior à EC nº 87/2015 que estabeleça a cobrança de ICMS pelo Estado de destino nas operações interestaduais de venda de mercadoria ou bem realizadas de forma não presencial a consumidor final não contribuinte do imposto”.

(STF - ADI: 4705 DF, Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/10/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/10/2019).

Desse modo, a insurgência do Estado não merece guarida, porquanto não logra infirmar os fundamentos constitucionais que amparam a decisão recorrida, nem apresenta argumentos capazes de afastar a orientação consolidada do STF.

Ademais, como já pacificado pelo STJ, não está o julgador obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique de forma clara e suficiente os fundamentos determinantes da decisão (EDcl no MS 21.315/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 08/06/2016).

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
dou parcial provimento ao agravo interno da UNESPA
,
para majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), calculados sobre o proveito econômico correspondente à dívida executada, devidamente atualizada. No mais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL referente a fato gerador de 2004, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 21/10/2025